Tribunal: TJDFT
Processo: 0747108-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747108-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SUELI AUXILIADORA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. HIPÓTESE INEXISTENTE NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente 1.2. Em suas razões recursais, o ente federativo requer seja concedido efeito suspensivo a fim de suspender o andamento do processo originário e, no mérito, a reforma da decisão recorrida “afastando-se o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal; d) Sejam elaborados novos cálculos pela Contadoria Judicial, observando-se a correta metodologia de cálculo”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se há prejudicialidade externa referente à ação rescisória; e (ii) verificar se há excesso de execução por irregularidade na aplicação dos indexadores aos cálculos da ação de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. 4. Em sede de julgamento de recurso com repercussão geral, o STF estabeleceu de forma clara o entendimento no sentido de a modificação do parâmetro de atualização monetária não importar em lesão à coisa julgada, possuindo efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes. Desta feita, a partir de julho/2009, nos débitos exigidos contra a Fazenda Pública incidem o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF). 5. Na data de 08/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. Ressalvada a tutela de urgência a ser aferida e concedida no feito rescisório, inexiste motivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, tampouco impedir a prática de atos expropriatórios. 2. Sobre o débito exequendo deve incidir o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho/2009 (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando o débito consolidado observar a incidência única da SELIC a partir de dezembro/2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora, conforme inovação constitucional. Disso decorre incidir a SELIC sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porque possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior”. Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021; CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/1/2024 - Tema 1.170; STJ, Tema: 905/STJ, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS; TJDFT, AI 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024. TJDFT, AI 07101023420248070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, haja vista que o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, do CPC, defendendo que, para expedição de Precatório ou RPV, é exigida a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, aduzindo que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após apontar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3° da Emenda Constitucional 113/2021, asseverando a impossibilidade de cumulação da SELIC com outros índices, sob pena de anatocismo. Destaca, ainda, a orientação firmada no Tema 435 do STF e na ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, ressaltando a impossibilidade de expedição de requisitório, tendo em vista a pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema 28 do STF; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sob o fundamento da inexigibilidade da obrigação, diante da inconstitucionalidade do título executivo. Afirma que houve desrespeito ao entendimento firmado no Tema 864 do STF. Requer, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 535, inciso III, § 3o, inciso I, e §§ 5o e 7o, do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021